Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739533-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: NALDEIR JOSE DE MORAES DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA ME. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito